Tribunal: TJDFT
Processo: 0740733-94.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0740733-94.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BEATRIZ COSTA FREIRE, CLARO S.A. APELADO: CLARO S.A., BEATRIZ COSTA FREIRE D E S P A C H O Faculto à apelante Claro S.A. justificar a tempestividade do recurso interposto, nos termos do art. 10, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de julho de 2021 15:00:04. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator